Tribunal: TJDFT
Processo: 0711520-57.2022.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. FURTO. EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INEXIGIBILIDADE DO VALOR EM FACE DO CONSUMIDOR. TEMA 1061 DO STJ. SAQUES E TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS COM CARTÃO ORIGINAL E SENHA. CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Gratuidade deferida ao Recorrente, conforme voto.
2. São quatro elementos para a existência do negócio jurídico: agente, forma / manifestação, vontade e objeto. Na ausência de qualquer desses elementos, o negócio jurídico nem sequer existe. No contrato de empréstimo entabulado por terceiro mediante fraude, o negócio jurídico não produz efeitos em face do consumidor, uma vez que não realizou a contratação. Na contratação eletrônica, tal como na contratação física, é ônus da instituição bancária comprovar que a contratação se deu pelo consumidor, conforme o entendimento do STJ em Recurso Repetitivo, Tema 1.061, no caso em que se impugna a autenticidade da assinatura. Configurada a contratação mediante fraude, o débito correspondente deverá ser declarado inexistente.
3. Evidente a falha atribuível à consumidora, que teve seu cartão de crédito furtado juntamente com sua senha pessoal, deixando de observar o dever de guarda e vigilância sobre os seus dados, contribuindo, assim, para que os estelionatários realizassem saques e transferências bancárias em seu nome. Por outro lado, a instituição financeira deve responder de forma objetiva pelos danos materiais causados à recorrente, em razão de não haver bloqueado imediatamente as operações que fugiam ao perfil da correntista. Culpa concorrente da consumidora e do banco.
4. Configurada a culpa concorrente quanto aos saques e transferências bancárias, o prejuízo deverá ser repartido entre partes. Considerando-se que antes das operações fraudulentas a recorrente possuía saldo positivo de R$ 2.539,88, que foi reduzido para R$ 421,77, totalizando o prejuízo de R$ 2.118,11, deverá o recorrido indenizar a recorrente em metade desse valor, correspondente ao montante de R$ 1.059,05.
5. A mera falha na prestação de serviços, por si só, não possui o condão de aviltar atributos da personalidade da autora/recorrente, razão pela qual não há falar-se em dano moral, em sua acepção jurídica, de sorte que nada há a ser indenizada a tal título. Não se ignora que a situação tenha causado aborrecimentos, porém nada restou comprovado, ou mesmo alegado, no sentido de que os fatos extrapolaram os dissabores comuns que podem atingir qualquer contratante. Ademais, há que se considerar, especialmente, que o ilícito se iniciou a partir da conduta de terceiro.
6. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para declarar inexistente o débito relativo ao contrato fraudulento, bem como para condenar o réu/recorrido ao pagamento da quantia de R$ 1.059,05 (um mil cinquenta e nove reais e cinco centavos), corrigida monetariamente desde a data do desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.